Tribunal: TJES
Processo: 5000389-54.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-54.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WILDES LUCAS COPE BRANDAO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. (1).
TESE AUTORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APÓS RECEBER DIVERSAS COBRANÇAS DA REQUERIDA, O AUTOR AFIRMA QUE FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE HAVIA UMA CONTA CORRENTE DE N° 28039, AG.1535, ABERTA EM SEU NOME, NO ESTADO DE SÃO PAULO, NA AGÊNCIA JARDIM PAULISTA. ADUZ QUE, REALIZOU O PREENCHIMENTO DO
“TERMO DE RECEBIMENTO DE CONTESTAÇÃO”
,
PROPOSTO PELA REQUERIDA, E FORA INFORMADO DE QUE A RESPOSTA SOBRE A CONCLUSÃO DA CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS SERIA OFERTADA NO PRAZO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS. ALÉM DISSO, O REQUERIDO REGISTROU
BOLETIM UNIFICADO
JUNTO AO ÓRGÃO DA POLÍCIA CIVIL, ONDE RELATOU TODO O OCORRIDO. OCORRE QUE, A CONTA ABERTA EM NOME DO REQUERENTE DISPÔS DA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PELO QUAL FORAM CONSTATADAS VÁRIAS COMPRAS, CUJO VALOR DA ÚLTIMA FATURA ATINGIU O PATAMAR DE R$ 7.206,40 (SETE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O REQUERIDO RELATA QUE FOI NOTIFICADO PELO
SCPC
, POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO, PELO QUAL DEMONSTROU A EXISTÊNCIAS DE DÉBITOS PARA COM O REQUERIDO. ADUZ QUE, APÓS CONSULTAR A
CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - CDL
DO SEU MUNICÍPIO, FORA CIENTIFICADO DA INCLUSÃO DOS SEUS DADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, POR PARTE DO REQUERIDO, CUJA INSCRIÇÃO FOI DATADA DE 15/02/2021, REFERENTE À UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 1.461,36 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). AFIRMA QUE NOS COMUNICADOS DOS DÉBITOS CONSTAM O NÚMERO DO CONTRATO, ESTE SENDO
129421380
, O QUAL ALEGA SER ORIUNDO DA CONTA FRAUDULENTA ABERTA EM SEU NOME. COMPROVADA A TENTATIVA DO AUTOR DE RESOLUÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA ESTA QUE NÃO LOGROU ÊXITO. REQUER TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O REQUERIDO PROCEDA NA EXCLUSÃO DO NOME E CPF DO REQUERENTE DE TODOS E QUAISQUER CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, BEM COMO QUE A REQUERENTE EFETUE O CANCELAMENTO, AINDA EM SEDE DE LIMINAR, DA CONTA CORRENTE DE N° 28039, AG.: 1535, E TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS À MESMA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS).
DEFERIDOS OS PEDIDOS DE LIMINAR.

(2). ANTÍTESE.
ALEGA

A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E AFIRMA QUE A INSCRIÇÃO DOS DADOS DO REQUERENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES FOI PRATICADA DENTRO DOS ESTRITOS PARÂMETROS DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO. REBATE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA PELA PARTE AUTORA E SOBRE A AUSÊNCIA DE REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUER A RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DAS ASTREINTES. PLEITEIA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E, NO CASO DE ENTENDIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA, QUE SEJA IMPOSTA CONDENAÇÃO NÃO SUPERIOR AO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR PARA: “
DECLARAR inexistente o débito oriundo do contrato n. 129421380 e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, para a hipótese de não proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência, bem como, no mesmo prazo, para promover o encerramento da conta n. 28039, agência 1535, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ambas as determinações. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 6325391. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde o evento danoso (data da inclusão: 15/02/2021 – ID 6280548), nos moldes da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 [...]”.
(4). RECURSO RÉ.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O AUTOR AFIRMA QUE FOI ABERTA UMA CONTA CORRENTE EM SEU NOME, EM OUTRO ESTADO, SEM A SUA ANUÊNCIA E QUE, POR DECORRÊNCIA DISSO, TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PROVINDAS DA MESMA. DEMONSTRADO NOS AUTOS COMPROVANTES DAS COBRANÇAS INDEVIDAS E POSTERIOR INSCRIÇÃO DOS DADOS DO REQUERENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPERIOSO DESTACAR SOBRE A RESPONSABILIDADE E CUIDADOS QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM DISPOR AOS SEUS CLIENTES PARA QUE SUAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS NÃO SEJAM ACESSADAS POR TERCEIROS, SOB A PENA DE SEREM RESPONSABILIZADAS PELOS DANOS DECORRENTES DA INSEGURANÇA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO
,
DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
(8)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.